Tribunal: TJMT
Processo: 1030750-10.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030750-10.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSELI MARTA DOS SANTOS - CPF: 396.314.001-15 (RECORRENTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ACIDENTE COM OUTRA AERONAVE. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em decorrência de fato fortuito que impediu a decolagem do voo contratado pela autora, não é devido dano moral. Porém, em razão da ausência de assistência, deve ser ressarcido o valor gasto com hospedagem e alimentação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030750-10.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Roseli Marta Dos Santos

Recorrido(s):

Gol Linhas Aereas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

A Promovente, em suas razões recursais, visa à condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por dano moral e material, em razão do cancelamento de voo contratado, que resultou em várias despesas a passageira que não mora na cidade de origem do voo.

No presente caso restou comprovado que a autora adquiriu passagens aéreas, de ida e volta, junto à companhia aérea reclamada, com o objetivo de realizar uma viagem de Cuiabá/MT para Porto Seguro/BA. Narra que a IDA estava programada para o dia 10/10/2022.

Contudo, contudo, o voo foi cancelado, sendo que a autora somente teve conhecimento do cancelamento quando chegou ao aeroporto, o que lhe causou vários prejuízos.

Em contrapartida, a companhia aérea Recorrida argumenta que a pista do aeroporto de Congonhas havia sido interditada em razão de um acidente com um avião de pequeno porte, de modo que o incidente causou o cancelamento de vários voos em todo o país, entre partidas e chegadas no aeroporto de Congonhas.

Pois bem. Inexiste qualquer dúvida quanto ao cancelamento do voo da Recorrente, uma vez que a própria Recorrida o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

A Recorrida confirma que realmente ocorreu o cancelamento do voo, em decorrência de fato alheio a sua vontade. Aduz que houve acidente na pista do Aeroporto de Congonhas, assim pela segurança de seus passageiros não pode decolar.

Como a Reclamante não reside em Cuiabá, a Recorrida deveria ter prestado assistência, como não fez, deve ressarcir os danos materiais, referente a hospedagem e alimentação para aguardar reacomodação do voo cancelado, no valor de R$535,51(quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Quanto ao dano moral, este não é devido, porque o voo não ocorreu na forma contratada em razão de caso fortuito/força maior, o avião de pequeno porte interditou a pista do aeroporto de destino.

Ante o exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e condeno a Reclamada ao pagamento do valor de R$535,51(quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos) a título de dano material, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023